Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746708-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATHALIA FERREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator